Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DE POSICIONAMENTO EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. INCABÍVEL REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO ADMITIDA EM PARTE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO. FRAÇÃO. PENA-BASE. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU À TEXTO EXPRESSO DE LEI. NÃO CONSTATAÇÃO. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. CONTRARIEDADE À LEI E AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DE PARTE DA PENA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA EM PARTE E, NA PARTE ADMITIDA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Não se conhece da parte da impugnação pautada em argumento de mudança de entendimento jurisprudencial por se tratar de revisão criminal que possui cabimento vinculado, justamente por não se tratar de segunda apelação.
2. Na revisão criminal interposta com fundamento no artigo 621, I, do CPP, eventual contradição ao texto de lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas.
3. A reanálise da dosimetria em sede de revisão criminal demanda prova nova, de modo que deve ser tecnicamente nova e demonstrar que ocorreu injustiça (artigo 621, inciso III, do CPP), sob pena de não ser apta a alterar o entendimento anteriormente exarado.
4. A revisão criminal não se presta, quando não apresentada nenhuma prova tecnicamente nova apta a determinar o reexame da dosimetria.
5. Se quando do julgamento do caso concreto havia entendimento de que a personalidade poderia ser desfavorável ao réu se pautada em condenação transitada em julgado, desde que a mesma condenação não pudesse ser tida em desfavor do réu a outro título, mantém-se a personalidade como desfavorável ao réu.
6. Conforme cediço, entende-se que quando certa conduta for própria do tipo penal, não se deve valorar negativamente quaisquer circunstâncias judiciais. Dessa forma, se o crime de roubo é cometido visando adquirir, posteriormente, substâncias entorpecentes ilícitas, é hipótese de desdobramento do próprio crime de modo que os motivos do crime não podem ser tidos como desfavoráveis ao réu. Dosimetria de ambos os roubos circunstanciados reajustada.
7. Revisão criminal admitida em parte e, no ponto admitido, julgado parcialmente procedente.